Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial; (II) examinar a possibilidade de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06; (III) analisar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
6. No caso, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. 7.1. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado.
8. Os requisitos do §3o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 devem ser preenchidos cumulativamente para que o réu faça jus a sua aplicação. Na hipótese, apesar de antiga a condenação anteriormente imposta, não há falar em bons antecedentes criminais, impossibilitando a aplicação da minorante.
9. A pena superior a 4 anos não permite a eleição do regime aberto, consoante diretriz dos artigos 33, § § 2o, "b", § 3o, e 59, todos do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 302 e 303; LAD, arts. 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015. STF, RE no 635659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024. STF, RE no 593818, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020. STJ, AgRg no RHC no 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 22.06.2021. STJ, AgRg no HC no 716.773/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 24.05.2022. TJDFT, Acórdão no 1789532, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.11.2023. TJDFT, Acórdão no 1095935, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Rev. Des. João Batista Teixeira, 3a Turma Criminal, j. 10.05.2018. TJDFT, Acórdão no 1697088, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 04.05.2023. TJDFT, Acórdão no 1903634, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024. TJDFT, Acórdão no 1736441, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 27.07.2023.